Tribunal: TJES
Processo: 0000797-37.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000797-37.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

APELADO: ADALTO MORELE e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que reconheceu o direito de produtores rurais ao alongamento de dívida oriunda de cédula de crédito rural, em razão de frustração de safra por estiagem. O embargante alega omissões quanto à origem dos recursos (BNDES), ausência de equalização, inaplicabilidade da Resolução nº 4.660/2018 e não preenchimento de requisitos formais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão central em discussão: definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao reconhecer o direito subjetivo ao alongamento da dívida rural com base na legislação de regência e na Súmula 298 do STJ, supostamente deixando de enfrentar argumentos técnicos sobre a fonte de custeio e prazos administrativos da norma autorizadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inexistência de vícios se confirma, pois o acórdão enfrentou a matéria controvertida de forma integral e fundamentada, consignando a natureza rural do título e o preenchimento dos requisitos legais (temporal e fático) para a prorrogação da dívida, afastando, por consequência lógica, as teses de impossibilidade técnica ou financeira levantadas pela instituição credora.

4. O julgador não está obrigado a rebater todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, baseada na comprovação do prejuízo climático e no direito do produtor rural à renegociação, independentemente da vontade da instituição financeira.

5. A tentativa de rediscutir a matéria fática e jurídica, buscando fazer prevalecer a interpretação do embargante sobre as normas do sistema financeiro em detrimento da legislação de crédito rural aplicada, revela apenas o inconformismo com o resultado do julgamento, buscando uma reanálise de mérito vedada nesta via recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

A tentativa de reavaliar a interpretação dada à legislação de regência ou de reabrir a discussão de mérito por meio de embargos declaratórios, sob pretexto de sanar vícios inexistentes, configura mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo inadequada a via para veicular teses já afastadas, implícita ou explicitamente, pelo órgão julgador.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000797-37.2020.8.08.0014

EMBARGANTE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO (FUNDES)

EMBARGADOS: ROGER BRAZ GERALDO, ADALTO MORELE e SANTINA FOREQUE MORELE

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO (FUNDES)
contra o v.
Acórdão
proferido por esta Egrégia Câmara que, nos autos da
Apelação Cível
, à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença de primeiro grau que, em sede de embargos à execução, reconheceu o direito dos executados ao alongamento da dívida rural, em virtude da frustração de safra decorrente de estiagem, com fulcro na Lei nº 13.606/2018 e na Resolução nº 4.660/2018 do BACEN.

Em suas razões recursais (ID 14517438), o embargante alega, em síntese, que:
(I)
o julgado incorreu em omissão ao não considerar que a operação financeira, embora classificada como crédito rural pelo colegiado, não seria passível de enquadramento na Resolução nº 4.660/2018, uma vez que utiliza recursos próprios sem equalização do BNDES;
(II)
haveria omissão quanto à alegação de que o BNDES informou a inexistência de regulação para a renegociação pleiteada dada a impossibilidade de reclassificação do crédito;
(III)
o acórdão não teria enfrentado o argumento de que os recorridos não preencheram os requisitos mínimos legais, notadamente os prazos de adesão e formalização previstos na norma de regência; e
(IV)
a decisão teria desconsiderado que a Súmula 298 do STJ teria como pressuposto a existência de recursos públicos para o amparo das operações, o que não ocorreria na Lei nº 13.606/2018, impondo ônus excessivo à instituição financeira.

Requer, ao final, o provimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, conferindo-lhes efeitos infringentes para reformar o acórdão e, por consequência, a sentença, reconhecendo a exigibilidade do título e o prosseguimento da execução, bem como para fins de prequestionamento da matéria suscitada.

Contrarrazões no ID 16633891, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

Analisando o acórdão embargado e as razões dos presentes embargos, concluo que os vícios apontados pelo embargante não se fazem presentes, tratando-se de nítida intenção de rediscutir a matéria, uma vez que todas as questões fundamentais para o deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas pelo órgão colegiado.

Inicialmente, no que tange à alegada omissão quanto à inaplicabilidade da Resolução nº 4.660/2018 e da Lei nº 13.606/2018 em razão da fonte de recursos (BNDES) e da ausência de equalização, o acórdão foi expresso ao analisar a natureza jurídica do título e a legislação aplicável. O julgado consignou claramente que
"a natureza jurídica do título não se determina apenas pela nomenclatura formal, mas pela destinação do crédito contratado"
e que, no caso, sendo voltado à atividade agrícola (renovação de lavoura de café) e inserido no âmbito do PRONAF, submete-se ao regime jurídico do crédito rural. A decisão colegiada fundamentou que a renegociação é direito subjetivo do produtor rural, nos termos da Súmula 298 do STJ, quando preenchidos os requisitos legais, afastando, por lógica consequência, as teses defensivas que buscavam impedir o alongamento com base em questões burocráticas ou de origem dos recursos internos da instituição financeira.

Quanto à alegação de omissão sobre o não preenchimento dos requisitos temporais e formais (prazos de adesão e formalização), o voto condutor abordou diretamente a questão, asseverando que
"restou demonstrado nos autos que o contrato foi firmado em setembro de 2011, preenchendo o critério temporal exigido pela norma, e que houve perda na produção rural decorrente de estiagem severa nos anos de 2015/2016"
. O
decisum
registrou expressamente a aplicabilidade da legislação protetiva ao crédito rural diante da comprovação do prejuízo climático, não havendo que se falar em omissão, mas sim em interpretação dos fatos e da lei de forma contrária aos interesses do embargante.

Ao reconhecer o direito ao alongamento da dívida com base na Súmula 298 do STJ e na comprovação da frustração de safra por evento climático, o acórdão logicamente repeliu a tese de que a instituição financeira teria a faculdade de negar a renegociação com base em critérios de risco ou ausência de aporte do Tesouro Nacional. Não se trata de omissão, mas de conclusão lógico-jurídica de que as normas de regência do crédito rural (Lei nº 4.829/65 e Decreto-Lei nº 167/67), combinadas com a legislação superveniente de socorro aos produtores afetados pela seca, sobrepõem-se às alegações de política interna de crédito ou limitações operacionais da instituição financeira.

Ademais, é cediço que o julgador não está obrigado a afastar, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que exponha de forma clara e suficiente as razões que formaram seu convencimento para a solução da lide. A fundamentação adotada pelo acórdão, ao estabelecer a premissa de que a cédula firmada possui natureza rural e que os requisitos para o alongamento (temporal e fático) foram atendidos, resolveu integralmente a controvérsia, tornando despicienda a abordagem minuciosa sobre cada entrave administrativo alegado pela parte que não altera a conclusão sobre o direito subjetivo do produtor rural.

As alegações do embargante revelam, em verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento e uma tentativa de reabrir a discussão de mérito já exaurida na via apelação.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matéria já decidida, nem para a alteração do mérito do julgado, salvo em hipóteses excepcionais de vícios sanáveis que, uma vez corrigidos, impliquem a modificação do decisum, o que não é o caso dos autos.

Assim, ausentes os vícios de contradição, obscuridade, omissão ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se o desprovimento dos presentes embargos de declaração.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Dou por prequestionadas as matérias e dispositivos suscitados pelo embargante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.